Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009062-69.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – CUIABÁ
Agravantes : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Agravada : SAMIRA EPONINA BORGES DE LIMA
Número do Protocolo: 1009062-69.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer” (Proc. no 1005861-14.2018.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes por SAMIRA EPONINA BORGES DE LIMA, entre outras providências, deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela autora, determinando a intimação do perito judicial indicado para apresentar proposta de honorários, e impôs o ônus do custeio da prova às rés, por entender que estas possuem “melhores condições técnicas, profissionais e econômico-financeiras a fim de se apurar a verdade real no caso” (cf. Id no 25087470dos autos de origem).
As agravantes alegam que “não se justifica a inversão do ônus da prova, eis que inexiste efetiva hipossuficiência da agravada ou qualquer condição de vulnerabilidade, (...), inclusive as provas cabíveis ao caso podem ser facilmente produzidas pela agravada, mormente a prova pericial”, e sustentam que compete à autora/agravada arcar com o pagamento dos honorários periciais, uma vez que a perícia foi por ela requerida, acrescentando que, segundo jurisprudência do STJ, “os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor”.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja imposto à autora/agravada o ônus de pagar a verba honorária; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 40330459).
É a suma.
D E C I D O
Na decisão agravada, após sanear o feito, a MMa. Juíza assim dispôs quanto à produção de provas:
E, não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou o feito por saneado.
O ônus da prova foi invertido através da decisão de id. 12224812.
DEFIRO a produção de prova pericial postulada pela parte autora (id. 15159560) nomeio como perita deste juízo a engenheira civil Marciane Prevedello Curvo, podendo ser localizada na Rua das Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta Capital e contatada pelo Telefone: 3619-5650/8414-4141, independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC).
(...)
É válido registrar que no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real.
Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo, não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações.
Em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pelas requeridas.
(...)
Assim sendo, havendo concordância quanto aos honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o depósito, em 05 (cinco) dias, devendo em seguida ser intimada a perita para dar início aos trabalhos.” (cf. Id no 25087470 dos autos de origem).
Como se vê do excerto acima destacado, a inversão do ônus da prova já foi objeto de anterior pronunciamento jurisdicional nos autos (decisão de Id no 12224812, datada de 14.03.2018), de modo que inadmissível reavivar a matéria nesse momento.
Inobstante, independente da discussão quanto à distribuição do ônus da prova, revela-se muitíssimo pertinente o argumento das agravantes de que nem a concessão da gratuidade da justiça, nem a inversão do ônus probatório (ope judicis ou ope legis) influenciam na responsabilidade pelo custeio da produção da prova, ato processual que é objetivamente regulamentado pelo art. 95 do CPC, notadamente porque é a uniforme orientação jurisprudencial do STJ quanto à matéria no mesmo sentido.
Ilustrativamente:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. (...). 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...).” (STJ - 4a Turma - AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - 4a Turma - AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC). (...). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA PETROLÍFERA. (...). 3. Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. Não é lícito obrigar a parte contra quem o ônus da prova foi invertido a custear os honorários do perito, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as conseqüências processuais da omissão. Precedentes. (...).” (STJ - 4a Turma - AgRg no AgRg no AREsp 153.797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 16/06/2014)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator